Tribunal: TJSP
Processo: 1000111-90.2017.8.26.0512
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – OBJETIVO – REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO ASSEGURADO PELO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000516404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1000111-90.2017.8.26.0512, da Comarca de Ribeirão Pires, em que
são apelantes ESTADO DE SÃO PAULO e PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO GRANDE DA SERRA e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
ANDERSON BEZERRA DA SILVA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitadas as preliminares, negaram
provimento aos recursos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000111-90.2017.8.26.0512 - Ribeirão
Pires
2
VOTO No 36.542
APELAÇÃO CÍVEL No 1000111-90.2017.8.26.0512
COMARCA: RIO GRANDE DA SERRA
APELANTES: JUÍZO “EX-OFFICIO” E MUNICIPALIDADE DE RIO GRANDE
DA SERRA
APELADO: ANDERSON BEZERRA DA SILVA
MANDADO DE SEGURANÇA
OBJETIVO

REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA

DIREITO LÍQUIDO E CERTO ASSEGURADO PELO
ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL ORDEM
CONCEDIDA SENTENÇA CONFIRMADA.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por
Anderson Bezerra da Silva contra atos dos Secretários de Saúde da
Municipalidade de Rio Grande da Serra e do Estado de São Paulo,
objetivando a realização de cirurgia ortopédica, concedida a ordem pela r.
sentença de fls. 116/118.
Ao reexame necessário, anotado a fls. 117, soma-se apelo
da Municipalidade, suscitando preliminares de ilegitimidade passiva de
parte e falta de interesse de agir, no mérito buscando a inversão do
resultado, sustentando em suma que não houve violação ao direito à
saúde do autor.
Recurso voluntário regularmente processado, com resposta,
opinando a douta Procuradoria de Justiça pelo não provimento.

É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000111-90.2017.8.26.0512 - Ribeirão
Pires
3
A decisão monocrática deu ao caso concreto solução
adequada, não merecendo reparo.
Existe prova suficiente de que o impetrante era portador de
problema de saúde que exigia controle cirúrgico para a preservação de
sua qualidade de vida, ao mesmo tempo em que a alegada dificuldade
para o custeio do necessário não foi colocada em dúvida, de sorte que
seu direito líquido e certo decorre do art. 196 da Constituição Federal,
que estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado.
E pacificado na jurisprudência que do dispositivo aludido
decorre responsabilidade solidária dos entes federados pelo cumprimento
do comando constitucional, a ação poderia ser endereçada contra o
representante de qualquer deles, conjunta ou isoladamente, o que afasta
a possibilidade de cogitar-se de ilegitimidade passiva de parte.
Ademais, os elementos dos autor revelam a necessidade de
recurso ao Judiciário para obtenção do reconhecimento do direito
postulado, o quanto basta para firmar a presença do interesse de agir.
Em tais condições, rejeitadas as preliminares, nega-se
provimento aos recursos.
RICARDO FEITOSA
RELATOR